Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CORRETA AFERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
3. Os alimentandos são menores impúberes e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
4. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além ou aquém da possibilidade econômico-financeira do alimentante.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.